Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-97.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL. NÃO PORMENORIZADO O AUMENTO DE INCREMENTOS E SINISTRALIDADE. FALTA DE JUSTIFICATIVA AO PERCENTUAL UNILATERALMENTE FIXADO. NÃO OBSERVADO O DEVER DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. “FALSO COLETIVO”. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos formulados contra operadora de plano de saúde, para que fosse reconhecida a abusividade dos reajustes.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora contratou, em 31.03.2021, plano de assistência à saúde na modalidade coletivo por adesão, sob o nome comercial “Amil S750”, vinculado à Associação Brasileira de Consultores (Abracem), tendo como operadora a Amil Assistência Médica Internacional S.A. O valor referência previsto foi de R$ 1.097,79; (ii) embora o contrato tenha sido formalizado na modalidade coletivo por adesão, não há prova do número total de beneficiários vinculados à apólice, tampouco demonstração de efetiva negociação coletiva entre a entidade contratante (Associação Brasileira de Consultores – ABRACEM) e a operadora; (iii) na ficha financeira juntada pela parte autora desponta que, no momento da contratação, em março de 2021, a mensalidade do plano correspondia a R$ 878,23, valor que foi reajustado para R$ 933,12 em abril de 2021, para R$ 988,01 em maio de 2021 e, posteriormente, para R$ 1.130,72 em julho de 2021. Além disso, a prova documental estampa que as mensalidades atingiram R$ 2.148,53 em 2024, o que representa variação acumulada de aproximadamente 244,64% em relação ao valor inicialmente pago de R$ 878,23 (com desconto promocional), ou de cerca de 95,7% se considerado o valor contratual de R$ 1.097,79; (iv) a parte autora registrou, em 30.07.2024, reclamação formal perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar, na qual requereu o contrato de adesão e o histórico completo dos reajustes e pagamentos; (v) em resposta à reclamação, a parte ré informou que teria aplicado reajustes de 3% (2021), 19,9% (2022), 29,9% (2023) e 22% (2024), todos comunicados à Agência Nacional de Saúde Suplementar e que teriam ocorrido no mês de aniversário do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes são abusivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica de direito material firmada entre as partes configura relação de consumo, pois a parte ré figura na qualidade de fornecedora de produtos e serviços, enquanto a parte autora, do outro lado, é consumidora e destinatária final na cadeia de consumo (Lei no 8.078/1990, artigos 2o e 3o e Súmula 608/STJ).
5. Nesse norte, a excepcional revisão judicial do contrato (princípio do “pacto sunt servanda”) está fundamentada se ocorrer ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente com relação àquelas que vedam cláusulas abusivas ou desproporcionais.
6. Nos contratos de planos coletivos, as partes possuem autonomia para negociar livremente os índices de reajuste, não estando sujeitas aos limites percentuais definidos pela ANS para os planos individuais e familiares, uma vez que, naquele contexto, a agência reguladora atua apenas de forma fiscalizatória, monitorando os reajustes, sem fixar tetos ou impor controle prévio (Lei n.o 9.656/98, art. 35-E, § 2o).
7. No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê que o valor mensal da contraprestação poderá sofrer reajustes anuais, vinculados à variação de custos médicos e hospitalares (VCMH) e à sinistralidade, sendo que esses reajustes ocorrerão em periodicidade mínima de doze meses, conforme cláusula específica. Também há previsão de reajuste por mudança de faixa etária e de outros reajustes autorizados pela ANS ou previstos contratualmente entre a administradora de benefícios e a operadora.
8. A despeito da autonomia contratual desse tipo de modalidade de plano (coletivo), a operadora deve disponibilizar ao beneficiário um extrato com os itens considerados ao cálculo do reajuste, bem como a respectiva memória e a metodologia utilizada que justifique o novo índice percentual.
9. Ao impor o reajuste sem disponibilizar ao beneficiário a memória de cálculo e a metodologia utilizada para a definição do novo índice, as rés descumpriram o dever de informação e transparência previsto no art. 6o, inciso III, do CDC. A concreta falta desses elementos informativos essenciais torna abusivo o novo percentual fixado (aumento de quase cem por cento em menos de três anos).
10. De outro ângulo, o contrato de assistência à saúde, embora formalmente enquadrado como coletivo empresarial, apresenta características que evidenciam sua atipicidade. A estipulante é pessoa física e teria contratado o plano de saúde por intermédio da Associação Brasileira de Consultores Empresariais (Abracem). No entanto, não há indicação de outros beneficiários, dependentes ou proposta de adesão com nomes adicionais.
11. Nessas situações fáticas, a jurisprudência tem reconhecido a configuração do denominado “falso coletivo”, pois não existe uma coletividade (relevante pluralidade composta de vários beneficiários), mas apenas um grupo reduzido que, na prática, se encontra na mesma posição de vulnerabilidade dos contratantes de planos individuais ou familiares.
12. Nesses casos, diferentemente dos contratos coletivos empresariais típicos — em que se admite maior liberdade para definição de reajustes —, a aplicação indiscriminada de aumentos por sinistralidade ou por variação de custos, sem justificativa clara, acarreta desequilíbrio contratual em prejuízo dos consumidores, privados de qualquer poder real de negociação.
13. Reconhecida a abusividade e a configuração de contrato coletivo empresarial atípico — “falso coletivo” —, impõe-se a aplicação, para fins de reajuste, dos percentuais e parâmetros definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos individuais ou familiares, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.
14. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois os reajustes aplicados estavam formalmente amparados pelo regime jurídico dos planos coletivos, inexistindo má-fé da operadora. Sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
15. Apelação conhecida. No mérito, provida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/1990, arts. 2o, 3o, 6o, III e IV, 42, parágrafo único, e 51, IV; Lei n.o 9.656/1998, art. 35-E, § 2o; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 373, II, 485, I, 509, II, e 932, III; Resoluções da ANS no 557/2022 e no 565/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.285.008/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, DJe 12.04.2024; STJ, REsp 1.701.600/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 09.03.2018; STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 06.05.2022; TJDFT, Acórdão 2020737, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 25.07.2025; TJDFT, Acórdão 2019079, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 22.07.2025; TJDFT, Acórdão 1963092, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 17.02.2025.